Tribunal: TJMT
Processo: 1024800-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024800-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
:

P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO tributário
(
SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU

EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – NÃO ADMITIDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da decisão se fora observado todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Nos termos do
artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

DAVI FRANCISCO BERNARTT
,

contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter a decisão do Magistrado
a quo
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada
para o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da NAI 5173100510202119, bem como para autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal mediante oferecimento de um bem imóvel de valor superior a dívida questionada.

Aduz que, a decisão monocrática vai de encontro com o
art. 489 § 1o I, II e III do CPC, eis que se limitou a reprodução ou à paráfrase de ato normativo
,
não explicou a aplicação normativa ao ato concreto, invocou motivos abstratos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Sustenta que, o
Estado do Mato Grosso lançou por meio da
NAI n.o
5173100510202119
os créditos de ICMS relativos
à venda interna dos milhos em grãos para a empresa GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA EPP.

Argumenta que, pelo fato do recorrente ser beneficiário do diferimento do ICMS, não incide o imposto estadual nas operações de venda interna.

Assevera que, o Agravado
“ao fazer incidir a penalidade prevista no III, do art. 580 do citado regulamento, fez uso equivocado do ordenamento para suspender o direito ao diferimento do agravante”.

Assegura que, o Fisco Estadual interrompeu o
regime de diferimento do imposto, sob o fundamento que não teria sido comprovado no procedimento administrativo a idoneidade das operações comerciais.

Pontua que,
demonstrou perante o Fisco e nos autos originários a regularidade das operações, com a apresentação de
notas fiscais, comprovantes de pagamento, conhecimentos de transporte e outros documentos solicitados.

Verbera que, o vendedor de boa-fé não pode ser responsabilizado opor condutas ilícitas do adquirente, o que impediria a interrupção do diferimento.

Argui que, não praticou as condutas descritas no o 580, inciso III, do RICMS que autorizara a interrupção do diferimento.

Expõe que, a jurisprudência tem autorizado a suspensão da exigibilidade e de emissão de certidão de regularidade fiscal por outras formas que não seja o deposito integral e em dinheiro

Diz
que, ofereceu um bem imóvel como garantia do juízo o qual pode ser aceito para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito e autorização de emissão de certidão de regularidade fiscal eis que possui valor superior à dívida

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para
reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial, no sentido de
suspender
a exigibilidade dos créditos tributários
objeto da
NAI 5173100510202119
bem como autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, mediante o oferecimento do bem imóvel como garantia do Juízo.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argui o Agravante, em sede de preliminar, que a decisão objurgada deve ser declarada nula, uma vez que não foi fundamentada.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais devem ser fundamentadas:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a decisão é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da recursais, foi demonstrado de forma clara na decisão monocrática objurgara o motivo que levaram ao indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja com base no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) ou mediante garantia do juízo (art. 151, II, do CTN).

Frisa-se que, conforme foi consignar na decisão objurgada, a Agravante e a pessoa jurídica Genesis Agrocomercial Ltda foram alvos da força-tarefa “Crédito Podre” e em procedimento administrativo foi reconhecida a irregularidade das operações comerciais celebradas entre elas, evidenciado a possibilidade de afastamento do diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS.

Foi consignado, também, que, embora o recorrente tenha apresentado Notas Fiscais, C
onhecimento de Transporte e defesas administrativas, esses documentos analisados de forma isolada, e neste momento cognição sumária não seria suficiente para demonstrar a legalidade das operações comerciais e/ou desqualificar a autuação, ausentando o requisito da probabilidade, necessário para a suspensão da exigibilidade com fulcro no
art. 151, V, do CTN.

Igualmente, foi consignar que, no caso de crédito tributário a jurisprudência não tem admitido a apresentação de bem imóvel para suspensão da
suspensão da exigibilidade com fulcro no
art. 151, II, do CTN ou autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

V O T O M É R I T O

Conforme relatado, p
retende a recorrente o deferimento da tutela de urgência, para o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário NAI 5173100510202119, bem como para autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal mediante oferecimento de um bem imóvel de valor superior a dívida questionada.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

Na vertente hipótese, extraem-se dos autos que o Agravante é produtor rural com atividade econômica de cultivo de soja, milho e outros cereais, sendo optante pelo Diferimento do ICMS, de modo que, o pagamento do tributo é postergado para uma etapa posterior, quais sejam:

01.
sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

02. sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

03. sua saída com destino a estabelecimento varejista;

04. a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.

Todavia, o artigo 580 do RICMS estabelece os casos em que o diferimento do ICMS pode ser interrompido,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados
, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5o
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea
g,
da Constituição Federal.

[...]

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção
, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou
qualquer outro benefício fiscal

à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
”.

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias
ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V -
tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício
;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Na vertente hipótese, observa-se
que as operações descritas na autuação se referem à
comercialização de milho em grãos

pelo Agravante, tendo como adquirente a pessoa jurídica Genesis Agrocomercial Ltda sediada no Estado de Mato Grosso, as quais, em tese, seriam acobertadas pelo diferimento do ICMS previsto no Anexo VII, do RICMS/MT.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos colacionados com a exordial, o Agravante e a pessoa jurídica Genesis Agrocomercial Ltda foram alvos da força-tarefa “Crédito Podre”, sendo o recorrente notificado para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade dessas operações.

A Autoridade Fazendária, por meio de procedimento administrativo, reconheceu a irregularidade das operações realizadas entre o Agravante e a pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrado pela autoridade fazendária a
NAI n.o
5173100510202119
para o fim de lançar o tributo estadual e multa.

Para desconstituir o auto de infração, o Agravante ajuizou a
Ação Anulatória n. 1013685-48.2023.8.11.0041
, onde apresentou como prova da regularidade das operações as Notas Fiscais,

C
onhecimento de Transporte, defesas administrativas
e outros documentos relativos às operações.

No entanto, esses documentos vistos de forma isolada e neste momento cognitivo se mostram frágeis para demonstrar à licitude das operações comerciais e/ou a irregularidade da autuação.

Com efeito, não é possível afirmar com precisão pelas provas até então apresentadas, que as operações descritas nas notas fiscais que deram ensejo à
Notificação de Auto de Infração no
5173100510202119
de fato ocorreram na forma como foram descritas nos documentos fiscais.

Além disso, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não se mostra possível desconsiderá-lo nesse momento cognitivo, ou seja, antes de realizada a dilação probatória.

Por esses motivos não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Ocorre que, no caso dos autos, o crédito impugnado possui natureza tributária e a garantia ofertada não se trata do deposito integral e em dinheiro, mas de bem imóvel.

Com efeito, uma vez que parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pretende, também, a recorrente que seja autorizada, ao menos, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante oferecimento do bem móvel como garantia do juízo.

Sobre o assunto, sabe-se que, ainda que não seja preenchido os requisitos para suspensão da exigibilidade do crédito fiscal com fulcro no artigo 151 do Código Tributário Nacional, a jurisprudência entende pela possibilidade de
emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil se o Juízo estiver garantido.

No entanto, nesses casos, as jurisprudências entendem que a garantia deve ser admitida somente se for ofertado pelo devedor a fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na
Lei de Execução e são as medidas que mais se aproximam do deposito em dinheiro, como cito:

“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o;

II -
penhora, se não for paga a dívida, nem
garantida a execução, por meio de
depósito
, fiança ou seguro garantia
;

[...]

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o

Juntar-se-á aos autos a prova do
depósito, da fiança bancária, do
seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
.

[...]

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da juntada da prova da fiança banc
ária ou do seguro garantia
; [...]”.

A matéria encontra-se inclusive sedimentada por meio de recurso paradigma d
o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

Todavia, conforme mencionado alhures, a garantia ofertada para garantir a dívida questionada se trata de uma bem imóvel, e não de seguro garantia ou fiança bancária, motivo pelo qual não se admite o recebimento do bem para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Assim, os fundamentos apostos nas razoes recursais não merecem acolhimento.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024